Tribunal: TJMT
Processo: 1024488-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024488-24.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: FLÁVIA CORREA LIMA TOLEDO
AGRAVADO: FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por FLÁVIA CORREA LIMA TOLEDO, de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença no 1048104-02.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para suspender o Cumprimento de Sentença no 1013833-35.2018.8.11.0041. (Id. 67387998).
A agravante preliminarmente requer os benefícios da gratuidade da justiça, por não ter condições de arca com as despesas processuais, atualmente vive do auxílio de parentes e encontra-se em tratamento de saúde pelo SUS – Sistema Único de Saúde.
A agravante faz um resumo dos fatos e sustenta em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença foi fundamentado em sentença nula ou inexistente, a qual é objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença.
Afirma que a sentença padece de nulidade tendo em vista que não pode o mesmo processo ser sentenciado duas vezes, e no caso, num primeiro momento as partes de fato formalizaram um acordo, o qual foi homologado e transitado em julgado no ano de 2018, posteriormente numa tentativa de reconciliação do casal, foi celebrado novo acordo e submetido à homologação nos mesmos autos do processo cujo ofício jurisdicional da Magistrada já havia encerrado, porém mesmo assim, esse novo acordo foi recebido e homologado pela Magistrada.
Assevera que essa segunda sentença é objeto de cumprimento de sentença iniciado pelo agravado, e referida sentença causará prejuízos irreparáveis à agravante, que é vítima de violência doméstica e enfrenta tratamento médico, está na iminência de ser despejada do imóvel que lhe pertence com o filho menor. Incorreu a Magistrada em “erro in procedendo” ao prolatar nos mesmos autos duas sentenças, onde já havia uma devidamente transitada em julgado. O ato praticado de homologar nova situação jurídica que alterava coisa julgada anterior, deveria ser objeto de nova ação, para que fossem respeitados todos os trâmites processuais.
Expõe que ingressou com a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, e pleiteou a liminar para suspender os efeitos do cumprimento de sentença Processo no 1013833-35.2018.8.11.0041, que em tese retira o direito a propriedade do imóvel e praticamente defere o despejo da agravante. A fundamentação utilizada pela Magistrada não se enquadra nos casos de exceção á regra prevista no Código, onde um acordo pode ser homologado após sentença prolatada, desde que se tratem de questões meramente patrimoniais e de trato sucessivos, o que não é o caso.
Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em afronta ao disposto no art. 494, do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença (processo n. 1013833-35.2018.8.11.0041) , eis que proferida quando já esgotada a jurisdição do juiz, o que configura “error in procedendo”, julgando-se prejudicada qualquer execução de sentença interposta ou o recurso sobre a mesma.
Pondera sobre a presença dos requisitos necessário à concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença deferido nos autos no 1013833-35.2018.8.11.0041, para determinar a manutenção do imóvel, qual seja, Apartamento no 1.104, Edifício Caravellas, situado na Rua G, no 144, Bairro Bosque da Saúde, matricula no 74.428, Cartório do 6o Ofício de Cuiabá na posse da agravante, com usufruto ao seu filho Fernando Toledo.
Ao final requer seja concedida tutela antecipada recursal para assim reformar a decisão proferida junto ao ID n. 43672999, e deferir a liminar pleiteada na Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, com a consequente suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença deferido nos autos de n. 1013833-35.2018.8.11.0041, para determinar a manutenção do imóvel, qual seja, Apartamento, no 1.104, Edifício Caravellas, situado na Rua G, n. 144, Bairro Bosque da Saúde, matrícula no 74.428, registrado no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá na posse e propriedade da Agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o necessário.
DECIDO
Inicialmente registro que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça.
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada na Ação Declaratória de Nulidade de Sentença, com a consequente suspensão dos efeitos do cumprimento de sentença deferido nos autos de n. 1013833-35.2018.8.11.0041, para determinar a manutenção do imóvel, qual seja, Apartamento, no 1.104, Edifício Caravellas, situado na Rua G, n. 144, Bairro Bosque da Saúde, matrícula no 74.428, registrado no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá na posse e propriedade da Agravante.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese a relevância das alegações da agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão de liminar para suspender o cumprimento de sentença deferido nos autos de n. 1013833-35.2018.8.11.0041, isto porque, apenas foi determinada a averbação da sentença homologatória do acordo firmado entre os litigantes, na matricula no 74.428, registrado no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá.
Além disso, na decisão agravada, ao indeferir o pedido liminar, a MMa. Juíza o fez, sob o fundamento de que é perfeitamente possível a formalização de acordo mesmo após a sentença transitada em julgado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – CONCILIAÇÃO DAS PARTES - DEVER DO ESTADO-JUIZ. DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 840 do Código Civil autoriza a celebração de acordo entre as partes mesmo após o trânsito em julgado da sentença. 2. Portanto, estando as partes devidamente representadas, sendo que a agravada concordou expressamente com o pedido objeto do recurso ora interposto, bem como tratando-se de acordo de vontades versando sobre objeto lícito, envolvendo direito disponível, cabível a homologação do acordo entabulado mesmo após o trânsito em julgado. RECURSO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133394-16.2016.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de Registro: 22/09/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. 1. A licitude do término de litígios mediante a composição consensual das partes é prevista no artigo 840 do Código Civil. 2. A celebração de acordo entre as partes, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado da decisão, é autorizada na legislação pátria, cabendo ao Juiz analisar a minuta de acordo e, se verificado o atendimento dos requisitos legais, homologar a transação. A homologação do ajuste de maneira alguma implica em violação ao disposto no art. 494 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083161695, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 15-04-2020)
Como se verifica, não foi determinada a desocupação do imóvel, mas tão somente a averbação do acordo homologado em juízo, na matrícula do imóvel, de modo que não restou demonstrado requisito necessário à concessão da tutela de urgência.
Ademais, as matérias deduzidas pela agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se a MMa. Juíza da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora